Tribunal: TJDFT
Processo: 0738754-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. SISBAJUD. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO PARCIAL DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada rejeitou a impugnação do executado e manteve a penhora de R$ 7.564,02, oriundos de proventos de aposentadoria e auxílio saúde recebidos pelo devedor.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se é possível a penhora de verbas de natureza salarial (proventos de aposentadoria), transferidas voluntariamente para conta bancária de livre movimentação, para satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios de sucumbência.
III. Razões de decidir
4. A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.
5. O art. 85, § 14, do CPC/2015 reconhece a natureza alimentar dos honorários advocatícios, mas, conforme fixado no Tema no 1.153/STJ, tal verba não se enquadra como prestação alimentícia para fins de exceção à impenhorabilidade do art. 833, § 2o.
6. Depois de realizadas inúmeras pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes ao devedor, procede a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. Decisão parcialmente reformada para limitar a penhora a 15% do bloqueio realizado sobre os proventos do devedor.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC/2015, arts. 85, § 14, 805, parágrafo único, 833, IV e §2o, 835 e 854.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.153;
STJ, EREsp 1.874.222/DF, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19/04/2023.